Tribunal: TJSP
Processo: 1020970-61.2015.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Compra e venda de imóvel - Cobrança – Prazo prescricional de 10 anos para as hipóteses de pretensões fundadas em responsabilidade contratual – Tese firmada pelo Colendo STJ – Alegação de prescrição afastada – Inadimplemento de parcelas do preço – Dificuldades financeiras dos adquirentes – Irrelevância - Sentença mantida – Recurso desprovido.